Tribunal: TJDFT
Processo: 0754666-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754666-64.2025.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALAIANA RODRIGUES LIMA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por ALAIANA RODRIGUES LIMA em face de ato supostamente coator atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, em decorrência da rejeição da sua qualificação como pessoa com deficiência, a partir do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, para participar das vagas destinadas ao processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal. Após a análise realizada em cognição sumária de mandado de segurança, esta Relatoria deferira a liminar vindicada e determinara a reclassificação da impetrante na lista de concorrentes aos cargos reservadas para pessoas com deficiência, bem como sua continuidade nas etapas supervenientes, desde que tenha obtido a média necessária entre os candidatos inscritos como “PCD”. No momento, consoante petição de ID. 80030482, a impetrante noticiou suposto descumprimento, resistência injustificada ao cumprimento da decisão judicial, e requer o arbitramento de multa diária, bem como expressa advertência à autoridade coatora. Sucessivamente, o GDF, por intermédio do Ofício n. 66/2026, coligira documento (ID. 80044466) no qual demonstra, expressamente, consoante item b), que ALAIANA RODRIGUES LIMA, estaria classificada às vagas reservadas às pessoas com deficiência, em cumprimento à decisão proferida neste mandamus. É o relatório. Verifico, da análise dos autos, que há estranho paradoxo no caso dos autos. Primeiramente, de fato, como argumenta a impetrante, a convocação de 12/01/2026, para apresentação de documentação e início das atividades, não representa cumprimento da decisão judicial. Isso porque, a partir do link fornecido pela impetrante1, observa-se que ela fora convocada, mas apenas como ampla concorrência, para preenchimento de vaga na área de formação de artes, turno diurno: De seu turno, o link2 acessado diretamente por esta Relatoria no sítio eletrônico do GDF sequer demonstra a classificação da impetrante: Some-se a isso o fato de que o GDF, ao peticionar nestes autos no dia 12/01/2026, indicou Despacho interna corporis com o nome de que a impetrante seria AMANDA CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA, e não ALAIANA RODRIGUES LIMA. Diante desse contexto, resta incerto que erro ocorrera, se de ordem material, humano ou sistemático, mas é clarividente que não há, por enquanto, nos autos, prova de que a decisão judicial fora materialmente efetivada, sobretudo pela inexistência de comprovação dos reflexos do deferimento liminar à convocação da impetrante como PCD, e do desconhecimento do se posicionamento na respectiva lista classificatória. Ante o exposto, DETERMINO a intimação, com urgência, por oficial de justiça, da SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF, noticiando quanto ao descumprimento da liminar de ID. 79589853, nos termos desta decisão, para que a ela dê efetivo cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária e de crime de desobediência. Desde logo, arbitro o valor de R$ 1.000,00 (mil reais)/dia, para as astreintes, a valer a partir do primeiro dia útil após o vencimento do prazo concedido para reversão do descumprimento. DETERMINO igualmente, a intimação pessoal, por oficial de justiça, com igual urgência, do INSTITUTO QUADRIX, situado no SETOR SHN QUADRA 02 BLOCO F, SALA 1605 ED EXEC OFICCE TOWER ASA NORTE, Brasília- DF CEP.: 70702906, para que, no prazo de 10 (dez) dias, esclareça as divergências relativas ao cômputo da impetrante como PCD, informe quanto ao cumprimento da decisão liminar (ID. 79589853), e revele a qualificação em que a impetrante ALAIANA RODRIGUES LIMA, em condição sub judice, será reclassificada como “PCD”. Confiro a esta decisão força de mandado judicial. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2026 às 12:11:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora